Tribunal: TJDFT
Processo: 0709812-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0709812-24.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MOISÉS DURAES FERREIRA, WESLA MARIA DA SILVA DURAES RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DESPACHO MOISÉS DURAES FERREIRA e WESLA MARIA DA SILVA DURAES se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam negativa de prestação jurisdicional e defendem a inaplicabilidade dos enunciados 7 e 13, ambos da Súmula do STJ. Sustentam, ainda, que o recurso foi fundamentado, apenas, no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, não havendo que se falar em indispensável cotejo analítico. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A026